Tribunal: STF
Processo: HC 249979
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC.06). 



    Sustenta o embargante que “decisão monocrática está omissa em relação ao fato que existe morosidade ao andamento processual na corte da cidadania para a prestação jurisdicional objetivada na lide em questão. Em suma, não se questionou decisão proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a discussão gira em torno da ausência de prestação jurisdicional.”



    À vista de tais argumentos, pugna seja “determinado o provimento do presente recurso para o fim de que seja suprida a omissão, a contradição e a ambiguidade, efetivando a regular apreciação com uma fundamentação na verdade fática e em conformidade com o conjunto comprobatório apresentado no Excelso Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o não conhecimento do writ não decorreu apenas do fato de o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo de agravo regimental, mas também da ausência de elementos que justificassem a concessão da ordem de ofício.



    Quanto a este último ponto, registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão monocrática no HC 910627, em 03 de julho de 2024, tendo o paciente interposto agravo regimental, ainda pendente de análise naquela instância. Considerando que menos de seis meses transcorreram desde a apresentação do agravo regimental e que a decisão monocrática anterior já havia afastado a urgência da insurgência defensiva, não se verifica excesso de prazo que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente